Tribunal: TJDFT
Processo: 0731358-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731358-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIA FERNANDES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VANIA FERNANDES DA SILVA em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, nos autos da ação ordinária proposta pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao DF o fornecimento da medicação TRASTUZUMABE DERUXTECAN. Sustenta a agravante que possui diagnóstico de Carcinoma Ductal Invasivo de Mama, caracterizado como câncer grave e agressivo, de rápida progressão, além de ser acometida por Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), e que houve falha terapêutica com todos os tratamentos utilizados, que são disponibilizados pelo SUS, sendo a medicação indicada a única liberada pela ANVISA para a sua patologia. Afirma, ainda, que o medicamento postulado possui registro na ANVISA; que a imprescindibilidade do tratamento prescrito encontra-se justificada no relatório médico; que outros fármacos disponibilizados pelo SUS são ineficazes para o seu quadro clínico; e que não possui condições financeiras para arcar com os custos do tratamento prescrito. Requer a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para compelir o Distrito Federal a disponibilizar o tratamento de saúde mediante fornecimento do fármaco vindicado, nos termos da prescrição médica, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica. Dispensa de recolhimento do preparo recursal ante o deferimento da gratuidade de justiça na origem (ID 166796181). É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida no Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a concessão de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Feitas essas considerações, em que pese os argumentos veiculados nas razões recursais, verifica-se que os citados pressupostos legais não se mostram evidentes. Na hipótese vertente, a parte autora deduziu pedido cominatório objetivando compelir o Distrito Federal a fornecer a medicação TRASTUZUMABE DERUXTECAN, indicada para o tratamento de seu quadro clínico de Carcinoma Ductal Invasivo de Mama, conforme prescrição médica da profissional que acompanha a paciente (ID 166752333); todavia, o pedido liminar foi indeferido. Eis, no que importa, a fundamentação exarada na decisão recorrida, verbis: (...) Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, o medicamento TRASTUZUMABE DERUXTECANA, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, na forma prescrita no receituário ID 166752333, por tempo indeterminado, para terapia não curativa, com custo anual estimado em 1 milhão e 300 mil reais (Nota Técnica: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/1470%20(1).pdf). O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, na Nota Técnica no 1470 (file:///C:/Users/Usuario/Downloads/1470%20(1).pdf) o NATJUS, embora tenha considerado a demanda semelhante como justificada, fez contundentes ressalvas à dispensação do fármaco, em especial por não se adequar o custo-efetividade à realidade brasileira, notadamente por se tratar de terapia não curativa e a ser utilizada por tempo indeterminado. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custobenefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custoefetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Assim, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. (...) De uma leitura atenta ao decisum impugnado, verifica-se que agiu com a cautela necessária o Magistrado, ante a necessidade de se obter respaldo técnico acerca da documentação médica apresentada nos autos, dos tratamentos experimentados, bem como das evidências científicas sobre a medicação indicada para o quadro clínico da paciente. Com efeito, não obstante a delicada condição de saúde da requerente, reportada no laudo médico anexado aos autos (ID 166752333), o altíssimo custo da medicação prescrita torna imperioso aguardar o parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário – NATJUS, antes de se determinar a disponibilização liminar de terapêutica, cujo dispêndio pode afetar o custeio de tratamentos de outros usuários do SUS. É certo que, muito embora suas conclusões não vinculem o julgador, o NATJUS foi criado com a finalidade de auxiliar os magistrados em questões técnicas controvertidas, mostrando-se acertado o encaminhamento do caso para prévio parecer. Desse modo, a necessidade de obtenção de informações técnicas detalhadas sobre a prescrição do fármaco para o quadro da agravante, afasta, por ora, a probabilidade do direito, obstando a concessão imediata da tutela de urgência, sem prejuízo de reanálise como ressaltado expressamente pelo magistrado na decisão impugnada. Assim, pelas razões acima elencadas, INDEFIRO a antecipação da tutela de urgência requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator